Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. O Conselho Nacional de Justiça implementou, no âmbito do Poder Judiciário, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.
2. O SNIPER é parte da Justiça 4.0, um programa que tem como objetivo central usar inovação e tecnologia para dar mais eficiência, transparência e celeridade aos processos judiciais oferecendo melhores serviços às pessoas e à sociedade. Tal sistema apresenta novas soluções para promover a efetividade da prestação jurisdicional, notadamente porque centraliza a busca de bens e ativos em diversas bases de dados.
3. À luz do principio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a solução do litígio.
4. Deu-se provimento ao recurso.